Tribunal: TJSP
Processo: 1026690-37.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Alteração de endereço do usuário após a contratação dos serviços – Resistência injustificada da operadora em promover a atualização do cadastro e enviar as faturas ao novo endereço – Cancelamento solicitado pelo consumidor em razão de tais problemas – Realização de cobranças posteriores, no entender do consumidor indevidas, sem notícia de inscrição

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Alteração de endereço do usuário após a contratação dos serviços – Resistência injustificada da operadora em promover a atualização do cadastro e enviar as faturas ao novo endereço – Cancelamento solicitado pelo consumidor em razão de tais problemas – Realização de cobranças posteriores, no entender do consumidor indevidas, sem notícia de inscrição em cadastro de inadimplentes – Pedido de declaração de inexigibilidade de dívida, repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença de procedência, em parte, acolhido apenas o pedido de declaração de inexigibilidade quanto à multa pela rescisão antecipada – Inconformismo somente do autor, limitado ao pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Superada a questão relativa à falha na prestação do serviço reconhecida em sentença, ausente impugnação recursal pela ré nesse sentido – Questão devolvida cinge-se à caracterização do dano moral – Ocorrência – Atualização do endereço não levada a efeito após ao menos cinco comparecimentos à loja física, como indicado pelos registros de protocolo, legitimando a iniciativa da parte autora no sentido de encerrar a relação contratual, com os transtornos a isso inerentes, desperdiçando seu tempo útil, bem como obrigando-a a recorrer ao Judiciário para afastar cobrança indevida – Desvio produtivo – Precedentes – Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), alterada distribuição da sucumbência, suportando a ré 70% das custas e despesas processuais, enquanto a autora o restante. A ré pagará honorários ao patrono da autora fixados em 15% sobre o valor da condenação, enquanto a autora pagará honorários fixados em R$600,00 (seiscentos reais), observada gratuidade processual - Recurso provido.